Tribunal: TJMT
Processo: 1041851-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041851-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços jurídicos. rescisão unilateral pelo contratante. contrato com remuneração híbrida. termos de quitação genéricos. arbitramento proporcional. valor mantido. recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou remuneração em favor do escritório contratado, diante da rescisão unilateral do contrato por parte do banco contratante, reconhecendo a existência de prestação de serviços em diversas execuções judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação apresentados afastam o direito à remuneração por serviços advocatícios; e (ii) saber se, havendo contrato com cláusulas remuneratórias múltiplas, a rescisão unilateral autoriza o arbitramento proporcional dos honorários referentes às etapas efetivamente concluídas.

III. Razões de decidir

3. Os termos de quitação firmados entre as partes possuem caráter genérico e abrangem apenas fatos geradores até 31/12/2019, não especificando os processos ou etapas contratadas, tampouco comprovando a quitação das atividades desempenhadas até a rescisão contratual.

4. O contrato firmado possui natureza híbrida, com previsão de remuneração por adiantamentos, atos específicos e êxito, sendo aplicável o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, que assegura ao advogado o direito ao arbitramento proporcional em caso de rompimento unilateral da avença.

5. Comprovada a atuação efetiva do escritório nas execuções judiciais até a data da rescisão, revela-se devido o pagamento proporcional dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. O valor arbitrado na origem – R$ 108.921,56 – observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC, considerando a complexidade das diligências realizadas, o tempo de dedicação profissional e o benefício econômico envolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. Termo de quitação com conteúdo genérico e sem vinculação específica a processos ou etapas executadas não possui força para excluir o direito à remuneração por serviços advocatícios efetivamente prestados.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos por iniciativa do contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários, independentemente da cláusula ad exitum, quando demonstrada atuação profissional concreta.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 15/08/2022; TJMT, RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023; TJMT, RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios”

(Proc. no 1041851-27.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento da quanti de R$ 108.921,56 (cento e oito mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. no 212891360).

A autora/apelante, Galera Mari e Advogados Associados, sustenta que o valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios não observou os critérios legais, especialmente os previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, o qual determina a aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC para a fixação dos honorários, inclusive entre os limites mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Afirma que a verba arbitrada é aviltante, considerando o trabalho desempenhado ao longo dos anos e o valor atual dos créditos executados.

Requer, portanto, o provimento do recurso para que os honorários sejam majorados, em estrita observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, no art. 85, § 20, do CPC, bem como nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do mesmo artigo (Id. no 212891372).

O segundo apelo, interposto pelo Banco Bradesco S.A., sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que o magistrado teria reconhecido verba remuneratória não postulada, convertendo a ação de arbitramento em verdadeira cobrança, embora a causa de pedir estivesse limitada à alegada frustração de expectativa de êxito, e não à remuneração por serviços já prestados.

Alega, ainda, ausência de interesse de agir, sustentando que eventual verba sucumbencial deveria ser pleiteada nos próprios autos das execuções, mediante habilitação, e que os honorários contratuais de êxito somente poderiam ser cobrados por meio de ação própria, já que há contrato expresso regulando as hipóteses de remuneração do escritório.

Aponta, também, a inépcia da inicial, em razão de incongruência entre a causa de pedir e o pedido, uma vez que o autor invoca contrato escrito com percentuais definidos, mas formula pedido de arbitramento, instituto aplicável apenas quando inexistente estipulação contratual.

Aduz que a sentença aplicou de forma equivocada precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a contratos remunerados exclusivamente por sucumbência, hipótese que não se amolda ao caso concreto, pois o contrato celebrado entre as partes prevê múltiplas formas de pagamento (adiantamento, verba por garantia, honorários por êxito, honorários por irrecuperabilidade e quitações anuais), além de cláusulas específicas de rescisão unilateral.

Por fim, o recorrente defende que todo o serviço prestado nas ações executivas já foi devidamente remunerado, inclusive com quitações expressas, e que eventual remuneração por êxito estaria condicionada a evento futuro, jamais ocorrido, sendo, portanto, indevido o arbitramento com base em mera expectativa de resultado.

Requer, pois, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por julgamento extra petita; subsidiariamente, requer a extinção do feito por ausência de interesse de agir; e, no mérito, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos. Alternativamente, requer a redução substancial do valor arbitrado (cf. Id. no 212891376).

A autora apresentou contrarrazões (Id. no 212891385), enquanto o banco/réu também apresentou contrarrazões (Id. no 212891383), ambos pleiteando o desprovimento do recurso adversário.

Inicialmente, os recursos de apelação foram desprovidos por esta Câmara (Id. no 226068659), ensejando a interposição de recurso especial (cf. Id. no 231370653), inadmitido na origem (Id. no 249341182). Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (Id. no 254982187).

A controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o AREsp no 2.823.696/MT, deu parcial provimento ao agravo, anulando o acórdão recorrido e determinando a devolução dos autos para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, de forma clara, eventual vício de consentimento que afaste sua validade; bem como (ii) se existe, objetivamente, alguma etapa de serviço efetivamente concluída pelo escritório apelado para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que ainda esteja pendente de pagamento.

Os autos retornaram a este Tribunal para novo julgamento da apelação, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A para examinar os fundamentação da apelação do Banco/apelante, manifestando-se sobre “(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do apelado, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo apelante.

É incontroverso que, em 19/02/2016, o escritório de advocacia autor e o Banco Bradesco S/A celebraram contrato de prestação de serviços jurídicos (Id no 339725866), mediante o qual o primeiro foi constituído para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

A partir da referida contratação, o escritório passou a representar o banco nos autos das ações no 0001950-40.2014.8.11.0012, 0002209-68.2005.8.11.0006 e 0012385-30.2007.8.11.0041, recebendo remuneração compatível com o trabalho desempenhado e o valor econômico das demandas, além de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ocorre que, em 19/11/2020, o banco procedeu à rescisão unilateral do contrato (Id no 212892695), motivo pelo qual o escritório deixou de receber os honorários correspondentes aos serviços efetivamente prestados nas mencionadas lides executivas, circunstância que ensejou a propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Conforme se depreende dos autos, o contrato firmado entre as partes (Id. no 219893817) prevê em sua cláusula 6.9, o percentual de 10% de honorários para recuperação final do crédito, senão vejamos:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...)

Hipótese 4: Recuperação Final em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA - Percentual de 10% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor dos bens, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao Teto.

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse - A CONTRATADA fará jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que:”

Por sua vez, a cláusula 6.3 estabelece que o “presente Contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA”.

Ademais, a cláusula 6.7 prevê que “a CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança. Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos "Documentos de Crédito" enviados pelo CONTRATANTE”.

A Cláusula 17.6 dispõe expressamente que, ocorrendo a rescisão, o contratante deverá pagar à contratada a importância a que fizer jus, relativa às etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo apenas o direito à remuneração pelos serviços não concluídos.

Da leitura das cláusulas mencionadas, é possível concluir que o contrato celebrado não se qualifica como contrato de êxito. Trata-se de contrato híbrido, estruturado sob o princípio do benefício financeiro, com previsão de adiantamentos, remuneração por atos e etapas processuais, bem como cláusula de êxito vinculada à recuperação final, conforme se extrai, especialmente, das Cláusulas 6.3, 6.9 e 17.6.

É incontroverso que o escritório embargado atuou de forma efetiva nos processos executivos indicados na inicial até o recebimento da notificação de rescisão unilateral em 19.11.2020, praticando atos processuais relevantes. Tal circunstância demonstra que houve prestação de serviços jurídicos que não pode ser desconsiderada.

Assim, ainda que não implementada a condição final de êxito prevista contratualmente, a rescisão unilateral antecipada, promovida por iniciativa exclusiva do contratante, impediu o implemento da condição suspensiva, não sendo juridicamente admissível que esse fato inviabilize a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A existência de contrato escrito, com critérios remuneratórios previamente estipulados, não afasta o cabimento do arbitramento judicial, quando a rescisão unilateral impede a conclusão natural da avença.

Nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente da existência de previsão contratual de pagamento por etapas ou adiantamentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Esse entendimento é igualmente adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que têm reconhecido o direito ao arbitramento proporcional dos honorários quando verificada atuação efetiva do profissional em benefício da parte contratante, ainda que a remuneração estivesse condicionada a etapas processuais futuras ou êxito final da demanda:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Ademais, a rescisão unilateral e imotivada, como a realizada pelo Banco Bradesco no caso dos autos, configura hipótese legítima de arbitramento proporcional de honorários advocatícios, mesmo na vigência de contrato com cláusula
ad exitum
, não se verificando qualquer ofensa aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos ou da boa-fé objetiva.

Quanto aos termos de quitação, o banco apelante juntou aos autos quatro documentos (Id. no 212890738), datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, todos subscritos com firma reconhecida. O último termo registra, expressamente, a renúncia a qualquer cobrança referente a serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019
;

Em relação ao último termo de quitação, datado de 10/03/2020, consta, de forma expressa, a seguinte declaração: “renunciando, assim, ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”.

Observa-se, portanto, que os documentos se restringem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o exercício de 2020, durante o qual o escritório ainda atuava nos processos judiciais até a rescisão.

Ademais, os referidos termos de quitação não especificam os processos judiciais ou as etapas contratuais abrangidas, limitando-se a declarações genéricas vinculadas ao mecanismo de quitação anual previsto na cláusula 6.22 do contrato, cuja finalidade é a regularização contábil ao término de cada exercício civil.

Nesse contexto, por sua generalidade e ausência de delimitação objetiva quanto aos serviços efetivamente quitados, tais documentos não possuem aptidão jurídica para afastar o direito do advogado à percepção de honorários relativos aos serviços prestados até a data da rescisão contratual. Esse entendimento, inclusive, já foi reconhecido por este Egrégio Tribunal em caso análogo:

“(...)

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento. (...) (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No caso concreto, o escritório apelado atuou de forma efetiva nas ações mencionadas, promovendo seus ajuizamentos e adotando diversas providências voltadas à citação dos executados, inclusive mediante diligências em múltiplos endereços e utilização de sistemas informatizados (como INFOJUD e BACENJUD), o que demonstra dedicação e esforço técnico relevantes.

Nesse contexto, à luz dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, entendo que o montante fixado pela digna magistrada de primeiro grau, no valor de R$ 108.921,56 (cento e oito mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), deve ser mantido, por estar em consonância com os parâmetros legais e por valorar adequadamente a natureza do serviço prestado, o tempo despendido, a complexidade das diligências realizadas e os valores envolvidos nas causas, revelando-se, assim, proporcional e tecnicamente adequado à hipótese.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026